Tribunal: TJBA
Processo: 8113541-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113541-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA MIRANDA LIMA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de dados do SCR do Banco Central e afastando danos morais, bem como mantendo honorários fixados por equidade em R$ 1.000,00, os quais não foram impugnados no recurso de apelação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é possível discutir, em embargos de declaração, matéria não suscitada na apelação, à luz do Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria ou à inovação recursal.

A parte embargante não impugna, na apelação, o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, limitando sua insurgência ao mérito da indenização por danos morais.

A ausência de devolução da matéria ao tribunal impede sua análise, configurando inovação recursal quando suscitada apenas em embargos de declaração.

O acórdão embargado não realiza qualquer deliberação autônoma sobre honorários, limitando-se a manter integralmente a sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Eventual inconformismo quanto aos honorários dirige-se à sentença e não ao acórdão, sendo inadequada sua veiculação por embargos declaratórios.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não admitem a veiculação de matéria não suscitada oportunamente no recurso de apelação, sob pena de inovação recursal.

A ausência de impugnação de capítulo da sentença na apelação impede sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apenas mantém a sentença sem deliberação específica sobre o ponto impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED nº 1000021-13.732950-03, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 20.07.2022; TJ-CE, ED nº 0178242-72.2019.8.06.0001, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, j. 27.02.2023.